Tribunal: STF
Processo: RHC 67317
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DO PROCESSO OU, ALTERNATIVAMENTE, DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. SE FORAM CUMPRIDAS PELO JUIZ, AO ENCERRAR
A INSTRUÇÃO, AS DETERMINAÇÕES DOS ARTIGOS 499 E 500 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, OS PRAZOS ENTÃO ASSINADOS CORREM, PARA O RÉU,
NA FORMA DO ARTIGO 501 DO MESMO DIPLOMA.
RÉU PRESO EM FLAGRANTE QUE SE ENCONTRAVA PRESO NA DATA DA SENTENÇA.
NÃO TEM DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NEM CABE O 'SURSIS', NA
HIPÓTESE, EM FACE DOS SEUS PESSIMOS ANTECEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO.